Tribunal: CARF
Processo: 10830.722790/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.722790/2013-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO APARECIDO GENARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Padece de nulidade a decisão de 1a Instância que, amparada em premissas
equivocadas e de forma contraditória, reduz a base de cálculo do tributo
lançado a partir de mera presunção, deixando de analisar argumentos e
documentos relevantes apresentados pela defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício e em acolher a preliminar suscitada no recurso voluntário para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por dela resultar cerceamento do direito de defesa, já
que não avaliou integralmente a documentação julgada pela defesa, determinando que os autos
retornem à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata de recursos voluntários e de ofício em face do Acórdão
04-44.398, exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS, fl. 33.593 a 33.603, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de
Infração referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722790/2013-91
Fl. 38991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração imposto de
Renda Pessoa Física, anos-calendário 2008 e 2009, perfazendo o montante de R$ 8.
921.905,26, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos de fls. 8816 a 8838.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em síntese:
a) Que o lançamento trata-se de presunção relativa, mas. para que possa
presumir renda, necessário se faz o preenchimento dos requisitos previstos no artigo
42 da lei 9.43096, cabendo á Administração provar a incompatibilidade entre os
valores envolvidos e as justificativas dadas para a origem dos créditos, pois. a norma
presuntiva não dispensa a produção probatória no tocante aos elementos indiciários,
que, se devidamente contraditados pelo impugnante descaracterizam a presunção:
b) O impugnante juntou diversos contratos de locação, inúmeros recibos de
entrega de chaves e de pagamentos, extratos mensais de todas as contas correntes
bancárias, detalhando por meio de planilhas os números dos boletos bancários, valores
e datas de pagamento e também o número dos contratos para a efetiva comprovação
de que se tratam de montantes recebidos a título de aluguéis recebidos de locatários e
posteriormente repassados aos locadores. além de valores incorridos na manutenção
dos imóveis administrados, importâncias pagas em garantias da locação, informando
como exemplo depósitos caução e seguro fiança, e nestas condições caberia ao fisco,
atuando de forma parcimoniosa e diligente, aprofundar a investigação fiscal para
angariar elementos criveis, pois. não cabe autuação fundada em fatos especulativos,
vez que as justificativas dadas pelo contribuinte no curso da fiscalização
desconstruíram a possibilidade de utilização de presunção legal:
c) Na ótica acima, recebidas as comprovações e fatos alegados pelo contribuinte
na fase fiscalizatória, poderia e deveria o Fisco, no mínimo circularizar as instituições
financeiras e terceiros, locadores e locatários, de forma a confirmar ou não as
alegações e documentos apresentados como origem dos depósitos:
d) O impugnante é pessoa física que não dispõe de um sistema organizacional
próprio das pessoas jurídicas, e. dessa maneira o Fisco tinha a obrigação de orientar o
administrado sobre a maneira e forma com que os documentos juntados aos autos
deveriam ser apresentados e esmiuçados, visto que, milita a presunção de inocência
em favor do contribuinte, por expressa disposição constitucional e não explicar ao
impugnante a razão do não aceite das provas e informações prestadas e oportunizar
ainda na fase de investigação nova forma de comprovação de origem, utilizando para
lastrear seus argumentos decisões do antigo Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, além de entendimentos doutrinários a respeito da
matéria:
e) Não se trata de impor ao impugnante a produção de prova, qual seria, de
demonstrar, de forma objetiva, a origem dos valores depositados em sua conta
corrente. mas. o caso de relevar que a instrução processual se desenvolveu em
ambiente de segurança jurídica. assegurando que seus documentos e demais
informações foram analisados pormenorizadamente e tão somente após isto,
fundamentar motivadamente as razões pelas quais não merecem acolhimento os
elementos de defesa juntados aos autos, citando o artigo 93. inciso IX. da CF e artigo
50 com seus incisos da lei 9.784/99, adicionando que os autos carecem de prova
robusta da hipótese de incidência do artigo 42 da lei 9.430'96. estabelecendo relação
de causalidade entre o indicio e o fato presumido sendo nulo por vício material o
lançamento feito por presunção:
Fl. 38992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

f) Fica claro, portanto, que. evidenciada a origem dos depósitos por meio de
documentos hábeis e idôneos, esgota-se o ônus probante do contribuinte, devendo, se
for o caso. a aplicação do § 2* do artigo 42 da lei 9.430 96. não podendo o
impugnante ser responsabilizado por eventuais inconsistências meramente formais,
trazendo nova decisão do CARF. em que se verifica a situação de comprovação da
origem dos rendimentos:
g) Afirma que, diferentemente do relatório fiscal, trouxe planilha constante de
CD anexo a esta defesa, que foi apresentada à fiscalização, na qual encontra-se
reproduzida a origem dos depósitos efetuados, complementado agora com os repasses
efetuados referentes aos meses dos depósitos que deram origem ao lançamento fiscal.
Apresenta a título de amostragem, os registros contidos na linha 29 da coluna A da
planilha anexa (livro janeiro de 2008), com o respectivo histórico, com diversos
valores de boletos bancários depositados no dia 03.01.2008 em sua conta na Caixa
Econômica Federal no total de RS 4.601.96, e. dentre estes boletos o de ns
8028396482 com o valor de pagamento de RS 472.40, que se refere ao aluguel do
contrato de locação 002393 constante do CD. O pagamento de RS 472.40 foi feito
pelo inquilino Andréa Moreira Ogasahara é relativo ao aluguel de imóvel de
propriedade do locador favorecido Jorge Porto Mundin. que por sua vez recebeu o
repasse de RS 420,00. tendo demonstrado que o impugnante realiza atividade de
corretagem, retendo valores recebidos dos locatários à taxa de administração e
repassando o restante para o proprietário do aluguel;
h) Uma das mídias em anexo traz a totalidade dos repasses nos períodos de
2008 e 2009. organizados mês a mês. onde o impugnante faz prova do repasse em tela
(além de outros repasses), no valor de RS 420.00 para a conta corrente n"
013.00000.179-3, Agência 1211. realizado no Banco 104, Caixa Econômica Federal,
juntando comprovante de depósito para crédito em nome de Vanessa S. P. Mundin;
i) Na pasta Anexo I - recebimento de janeiro de 2008" da planilha contida em
CD que instrui este processo são trazidos ainda outros exemplos no mesmo formato
para demonstrar a veracidade e boa-fé de suas alegações. Lembra ainda, que no canto
direito alto. os recibos de repasse juntados foram enumerados para liga-los à planilha,
para facilitai a verificação, demonstrando que os valores depositados foram
devidamente transferidos aos locadores;
j) Não obstante, o exíguo prazo para apresentação desta defesa, e, considerando
que o impugnante não estava preparado para a lavratura do auto. Pretende juntar aos
autos antes do julgamento em primeira instância a comprovação aqui demonstrada
para todos os pagamentos recebidos e repasses efetuados no período autuado, bem
como protesta pela juntada de documentos relativos ao período de maio de 2008,
tendo em vista que o arquivo excedeu a capacidade para validação pelo SVA,
obrigando o impugnante a procurar solução de TI para validação de tal arquivo, e, em
23.01.2014 traz novos documentos, fls. 33331 a 33552, objetivando complementar as
justificativas apresentadas tanto na fase preliminar de fiscalização quanto na
impugnação;
k) Afirma que, ao contrario do que disse a Autoridade Fiscal, a Caixa
Econômica Federal apenas controla a baixa dos boletos gerados, mas, não registra ou
arquiva os dados neles contidos, e, dessa forma, uma coisa é o recorrente não
apresentar os documentos da maneira pretendida pelo fisco e outra muito diferente é
presumir que o fiscalizado tenha recebido rendimentos sem a comprovação de origem,
podendo-se arguir categoricamente que não houve disponibilidade econômica
(acréscimo patrimonial) do contribuinte, citando o artigo 333 do CPC que estabelece
que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
indicando os documentos em mídia eletrônica juntados aos autos;
Fl. 38993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

l) Afirma. ainda. que caberia ao Fisco diligenciar e desconstituir um a um todos
os documentos juntados pelo impugnante e até mesmo diligenciar junto às fontes
pagadoras (locatários) e (locadores) para apurar com precisão a origem, o repasse
apontado nestes autos e não de forma genérica afirmar no momento da lavratura do
Termo de Verificação Fiscal que as alegações e documentação apresentadas não foram
suficientes para comprovar a origem dos valores depositados na conta corrente, não
havendo dúvida que no caso de presunção legal o ônus da prova é do sujeito passivo,
no entanto, no presente caso os documentos apresentados na fase fiscalizatória
apontam que tais valores tinha origem e destino;
m) Requer ao final seja decretada a nulidade do lançamento do crédito
tributário, vez que o Fisco não conseguiu estabelecer a relação de causalidade entre o
indício e o fato presumido e, caso não seja reconhecida a nulidade, que seja julgada
procedente a impugnação com o conseqüente reconhecimento da improcedência "in
totum" do auto de infração, e, subsidiariamente, caso exista alguma dúvida por parte
da autoridade julgadora quanto aos documentos e informações juntados ã presente
defesa, por se tratar de matéria de provas, requer seja convertido o presente
julgamento em diligência.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a impugnação, formalizando o devido Recurso de Ofício, em
razão das conclusões expressas no item abaixo:
13) Não cabe a decretação de nulidade do lançamento pelos motivos acima
expostos, porém, considerando que a origem dos créditos nas contas correntes deriva
em grande parte de cobranças oriundas de uma das atividades desenvolvidas pelo
impugnante, ou seja, a de administração de imóveis de aluguel, pode-se afirmar que os
créditos cujos lançamentos nos extratos bancários tem origem em cobrança de boletos
devem ser excluídos da tributação na forma de depósitos bancários sem comprovação
de origem, pois, conforme determina o § 2o do artigo 42, da lei 9.430/96, e o
lançamento nessa parte deve ser deslocada para rendimentos recebidos de
administração de imóveis com as normas específicas e não como créditos de origem
não justificada baseado no artigo 42 de lei 9.430/96, no percentual de 10 % do total
dos créditos cujo histórico nos extratos bancários constem como recebimento de
cobrança. Observe-se que conforme informado no termo de verificação fiscal, fls.
8818, o impugnante informara que uma parte considerável dos seus rendimentos era
relacionada à administração de imóveis, e que ficava, em média com 10% de comissão
correspondente aos valores negociados entre seus clientes, devendo, portanto, esse
percentual ser aplicado aos créditos oriundos de cobrança, e acrescidos dos créditos
dos extratos bancários que não se referem a cobranças de boletos, que, em nenhum
momento tiveram comprovação de origem, inclusive nas amostras apresentadas,
ficando como créditos bancários de origem não comprovada na forma do artigo 42 da
lei 9.430/96 devendo ser indeferido o pedido de diligências pelo fato de que no
processo constam todos os elementos para apreciação da matéria;
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de dezembro de 2017, conforme Termo de fl.
33.610, ainda inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 33.614 a
33.643, em 04 de janeiro de 2018, no qual apresenta as razões que entende justificar a reforma
das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais estão sintetizadas abaixo e serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
Nulidade do Auto de Infração, eis que a autoridade autuante, a partir da vasta
documentação apresentada pelo recorrente, não diligenciou junto às
Fl. 38994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

instituições financeiras e aos terceiros de forma a confirmar ou não as
alegações e documentos apresentados como origem dos depósitos.
Que é dever do Fisco analisar todos os meios de prova que demonstrem o
direito do contribuinte em prestígio ao princípio da verdade material.
Que para fins de demonstração da origem dos lançamentos em conta, cabe ao
recorrente tão somente ilustrar, com documentos, a procedência dos depósitos.
Que o dever de produzir prova, no âmbito de abrangência do artigo 42 da Lei
9.430/96, limita-se à demonstração da procedência dos recursos, e não da
licitude ou da regularidade das causas econômicas subjacentes.
Nulidade da Decisão Recorrida, na medida em que o julgador de primeira
instância não analisou a integralidade da documentação apresentada na
impugnação, bem como em seu posterior aditamento, composta por contratos
de locação dos imóveis de prestação de serviços; "Extrato do Proprietário"
(documento emitido pelo sistema interno da Genari Imóveis, que demonstra
todos os dados dos imóveis, dos locatário e locadores, bem como dos valores
dos aluguéis e taxas de administração); recibos dos proprietários do imóveis;
recibos dos inquilinos; comprovantes de depósitos bancários dos repasses dos
aluguéis; declaração da Caixa Econômica Federal. etc.
Que tal documentação foi devidamente elucidada por planilhas apresentadas,
tanto na impugnação, quanto no aditamento.
No mérito, reafirma a comprovação da origem dos depósitos por meio da vasta
documentação apresentada, organizada e destacada por meio da planilha
eletrônica apresentada em seu recurso.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 38995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou o crédito tributário de R$ 6.052.927,53, conforme quadro abaixo:

LANÇADO
MANTIDO
EXONERADO

IR
MULTA
IR
MULTA
IR
MULTA
2008 2.020.048,72 1.515.036,54 384.532,20 288.399,15 1.635.516,52 1.226.637,39
2009 2.266.509,76 1.699.882,32 443.210,55 332.407,91 1.823.299,21 1.367.474,41
TOTAL

7.501.477,34

1.448.549,81

6.052.927,53
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Na impugnação, a defesa pontuou:
Posteriormente em 12.09.2012, apresentou peticionamento onde esclareceu ser
advogado e corretor de imóveis, cuja movimentação bancária decorria de sua atividade
de administração de aluguéis de imóveis de terceiros, relacionados em lista acostada a
resposta.
Juntou também diversos contratos de prestação de serviço para comprovar sua
contratação pelos proprietários dos imóveis, bem como os respectivos contratos de
locação, que mencionavam sua obrigação de administrar os imóveis constantes da lista
apresentada.
Os contratos de prestação de serviço e de locação foram tabulados em planilha que
continha o número de proprietários, número de inquilinos, descrição dos imóveis
geridos, valores correspondentes, finalizando com a taxa administrativa contratada com
os proprietários, a qual é cobrada apenas sobre o valor do aluguel e não sobre os
acessórios.
A instância de piso houve por bem excluir do lançamento, em bloco, os valores
correspondentes a 90% dos créditos em conta, cujos lançamentos nos extratos bancários tinham
origem em cobrança de boletos, já que, consoante dispõe o § 2o do artigo 42 da Lei 9.430/96, tais
valores deveriam ser submetidos à tributação como rendimentos recebidos de administração de
imóveis, com suas norma específicas.
Nesse sentido, considerou suficiente a informação prestada pelo autuado à
fiscalização, no sentido de que ficaria, em média, com apenas 10% de comissão em função de
sua atividade de administração de imóveis, correspondente aos valores negociados entre seus
clientes.
Assim sendo, dos aproximadamente 840 lançamentos nos extratos do recorrente
(fls. 1.284/1.315 - CEF, Banco Real e Bradesco), que variaram de R$ 2,95 a R$ 209.406,46, a
DRJ identificou valores como oriundos, em tese, de cobrança de boletos (R$ 6.608.147,00 em
2008 e R$ 7.366.864,90 em 2009) e, sobre eles, apenas 10% foi mantido como rendimentos
omitidos e que foram levados à tributação em função daquele julgamento.
Vale destacar que a movimentação financeira identificada foi da ordem de R$
7.379.768,47 para 2008 e R$ 8.279.157,39 para 2009.
Após tecer considerações acerca do dever do autuado em proceder à
comprovação, individualizada, da origem dos depósitos em sua conta, registrando, inclusive, que
no caso não se desincumbiu de tal ônus, a autoridade julgadora de piso convenceu-se de que a
origem dos créditos nas contas correntes derivaria em, grande parte, de cobranças oriundas de
uma das atividades desenvolvidas pelo impugnante, ou seja, a de administração de imóveis de
aluguel.
Fl. 38996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

Todavia e com todo o respeito, aquele julgado não foi elucidativo o suficiente a
demonstrar quais e como aqueles créditos em conta teriam sido relacionados à atividade de
administração de imóveis, sujeitando o seu titular à responsabilidade por apenas 10% de seu
total. E mais, não apontou a fonte documental/probatória de que se valeu para a fixação daquela
comissão de 10%.
Nota-se, a mero título de exemplo, que há nos autos recibos da alugueis que
indicam, de fato, uma taxa de administração na ordem de 10% (fls. 33.355, 33.358, 33.359, etc),
mas também há documentos que apontam para taxas diferentes (fl. 33.356, 33.357, 33.369,
33.378, etc).
A análise das demais peças, em particular dos documentos de fls. 1351/1354 é
inequívoca quanto ao exercício da atividade de corretor de imóveis autônomo. Em fls. 1106 a
1281, é possível identificar inúmeros comprovantes de rendimentos de aluguéis, em que fica
claro que não há uniformidade de percentual da taxa de administração em 10%. Ademais, consta
nos autos grande número de contratos de prestação de serviço e de locação de imóveis que, mais
uma vez, corrobora a conclusão de que, de fato, o contribuinte autuado atua como corretor
autônomo de imóveis.
Ainda que se reconhecesse que a taxa de administração fosse, para todos os
contratos administrados, de 10%, o próprio recorrente afirma no excerto da impugnação acima
reproduzido, que a citada cobrança incide apenas sobre o valor do aluguel e não sobre os
acessórios. Em fls. 1322/1323 consta resumo de valores em que a defesa aponta uma taxa de
administração menor que a que acabou sendo reconhecida pela decisão recorrida. A partir de fl.
1514, foram juntados aos autos diversos contratos de locação e de prestação de serviços em que
se verifica, por exemplo, no caso de venda do imóvel para a locatária, seria devida à
administradora de imóveis o percentual de 6% do valor da venda.
Impõe-se registrar que recorrente questionou, em seu recurso voluntário, em
sede preliminar, a aplicação desse percentual médio de 10% eleito pelo Fisco, que teria se dado
a partir de uma mera informação verbal por ele prestada, ao argumento de que o autuante teria se
valido de uma espécie de presunção sem qualquer respaldo normativo.
Por outro lado, sustenta a nulidade da decisão recorrida por se mostrar
contraditória e por não analisar a documentação juntada na impugnação e em aditamento.
Inicialmente, não identifico lastro documental que ampare a conclusão da decisão
recorrida de que devem ser excluídos, indistintamente, 90% dos valores cujos lançamentos nos
extratos bancários tinham indicação de que se originam de cobrança de boletos. Ademais, de
fato, a decisão recorrida se mostra contraditória, já que pontua (fl. 33600):
6) Não obstante comprovada a atividade exercida pelo impugnante de corretor de
imóveis, afirma este que é uma de suas atividades além da atividade de advocacia, fls.
1318, o que implica que nem todos os rendimentos são provenientes da corretagem pela
administração de imóveis, enquanto que todos os comprovantes apresentados, inclusive
os extratos bancários de cobrança, pretendem justificar a origem apenas dessa atividade
de corretagem, sem ainda ter efetuado a fiel correspondência dos contratos, depósitos e
transferências aos proprietários;
7) A amostragem apresentada refere-se, em princípio, a recebimento de cobrança de
aluguel, com a comprovação de apenas o valor de R$ 472,40 com o contrato de locação,
com o repasse de R$ 420,00 ao proprietário, em nome de parente, não tendo
demonstrado os demais valores que compõem o total depositado de R$ 4.601,96,
motivo pelo qual não foi aceito pela Autoridade Fiscal;
Fl. 38997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

8) A indicação de que traz a totalidade dos repasses nos períodos de 2008 e 2009 de
forma totalmente aleatória sem vinculação com os contratos, depósitos e repasses não
pode ser aceita, em apenas amostragem do item anterior, voltando a apontar apenas o
repasse de R$ 420,00 em nome de Vanessa S. P. Mundin, enquanto que o proprietário é
Jorge Porto Mundin, não indicando outros nessa forma;
9) Na pasta indicada, embora afirme o impugnante que são trazidos outros exemplos no
mesmo formato dos itens anteriores, não demonstra de forma individualizada,
mostrando contrato, valor depositado e repasse aos proprietários;
10) Apresenta documentação, embora a destempo, conforme havia informado em sua
impugnação, e, apesar de intempestiva, passo a analisa-la em observância ao princípio
da verdade material. Apesar de apresentar correlações de créditos em conta com
algumas cobranças de aluguéis, foi feita apenas como amostragens e não demonstrando
completamente todos os créditos como deve ser feito de forma individualizada na forma
da legislação;
11) A hipótese aventada pela Autoridade Fiscal quanto à possibilidade de a Instituição
Bancária trazer informações detalhadas das operações de cobrança não exclui a
responsabilidade de o contribuinte ter tais informações da natureza de seus negócios,
implicando em questões tributárias e a questão da existência ou não de acréscimo
patrimonial não tem qualquer relevância para o lançamento baseado em créditos
bancários de origem não comprovada na forma do artigo 42 da lei 9.430/96 e há
inversão do ônus da prova quando o contribuinte é intimado a esclarecer a origem dos
créditos bancários;
12) Não cabe ao fisco desconstituir um a um os documentos juntados pelo impugnante,
mas, sim a ele identificar a origem dos créditos com documentação hábil e idônea, que
deve ser mantida sob sua guarda em ordem e não juntar documentos de forma
totalmente aleatória e de forma desconexa entre eles, ou seja, créditos com os
documentos que lhe deram origem e não justificar que por não ser pessoa jurídica não
teria sistema organizacional que pudesse demonstrar na forma da intimação;
13) Não cabe a decretação de nulidade do lançamento pelos motivos acima expostos,
porém, considerando que a origem dos créditos nas contas correntes deriva em grande
parte de cobranças oriundas de uma das atividades desenvolvidas pelo impugnante, ou
seja, a de administração de imóveis de aluguel, pode-se afirmar que os créditos cujos
lançamentos nos extratos bancários tem origem em cobrança de boletos devem ser
excluídos da tributação na forma de depósitos bancários sem comprovação de origem,
pois, conforme determina o § 2o do artigo 42, da lei 9.430/96, e o lançamento nessa
parte deve ser deslocada para rendimentos recebidos de administração de imóveis com
as normas específicas e não como créditos de origem não justificada baseado no artigo
42 de lei 9.430/96, no percentual de 10 % do total dos créditos cujo histórico nos
extratos bancários constem como recebimento de cobrança. Observe-se que conforme
informado no termo de verificação fiscal, fls. 8818, o impugnante informara que uma
parte considerável dos seus rendimentos era relacionada à administração de imóveis, e
que ficava, em média com 10% de comissão correspondente aos valores negociados
entre seus clientes, devendo, portanto, esse percentual ser aplicado aos créditos oriundos
de cobrança, e acrescidos dos créditos dos extratos bancários que não se referem a
cobranças de boletos, que, em nenhum momento tiveram comprovação de origem,
inclusive nas amostras apresentadas, ficando como créditos bancários de origem não
comprovada na forma do artigo 42 da lei 9.430/96 devendo ser indeferido o pedido de
diligências pelo fato de que no processo constam todos os elementos para apreciação da
matéria;
14) Verifica-se ainda que as hipóteses de outras despesas sofridas em relação aos
recebimentos dos aluguéis, somente poderiam ser aproveitadas se devidamente provadas
e escrituradas em livro caixa, o que não se verifica também, ficando demonstrado
abaixo os valores que devem ser tributados, considerando 10% dos créditos como
rendimentos de administração de imóveis;
Fl. 38998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

Ora, ao que parece, a decisão recorrida caminha no sentido de concluir que não
restou comprovada a origem dos créditos em conta, por falta de apresentação de correlação
individualizada entre contratos de locação, recibos, créditos bancários e repasses. Por outro lado,
sem apontar motivos objetivos que justificassem a medida, entendeu que todos os créditos
lançados nos extratos bancários com origem em cobrança de boletos são relativos à atividade
imobiliária exercida pelo contribuinte e sobre os quais deveria incidir tributação apenas sobre
valor equivalente a 10%, recebido a título de taxa de administração.
Essa aparente contradição se mostra presente, ainda, quando, mesmo
reconhecendo o exercício da atividade de corretor de imóveis e identificando repasses para os
reais beneficiários, conclui a decisão recorrida que “a comprovação de apenas o valor de R$
472,40 com o contrato de locação, com o repasse de R$ 420,00 ao proprietário”, não seria
aceita por não ter sido demonstrado o montante total depositado de R$ 4.601,96. Ou seja, não se
aceita uma comprovação efetiva de um repasse para, a seguir, excluir-se da base de cálculo do
tributo lançado, de forma absolutamente presumida, 90% das receitas relacionadas à cobrança
bancária.
Assim, a decisão de exonerar, em bloco, 90% dos rendimentos decorrentes da
atividade de administração de imóveis não tem amparo documental nos autos, já que não aponta
qualquer vinculação específica da cobrança bancária exclusivamente à atividade de locação de
imóveis, não sendo possível concluir que as demais atividades desenvolvidas pelo autuado
também não pudessem ser cobradas pelo mesmo serviço ou mesmo que o percentual de 10%
pudesse ser aplicado de forma linear.
O que se tem é que a decisão recorrida seguiu um caminho mais rápido e racional,
já que, do contrário, teria o imenso trabalho de repassar as dezenas de milhares de documentos
que integram o presente. Não obstante, tal racionalidade esbarra na premissa equivocada de que
todos os valores relacionados à cobrança bancária seriam decorrente única e exclusivamente de
recebimento de aluguéis e de que estes seriam sempre remunerados pela taxa de administração
de 10%.
Neste caso, ainda que se reconheça que o contribuinte não fez o cotejo adequado
entre créditos bancários e seus respectivos contratos de prestação de serviço, a decisão recorrida
culminou por considerar comprovadas as origens de todos os valores objeto de cobrança
bancária, quando, diante da fragilidade de tal premissa, poderia/deveria excluir da base de
cálculo do tributo lançado os valores que foram repassados a terceiros, questão que está bem
evidenciada nos autos e não foi devidamente avaliada pela decisão recorrida, podendo ser citado,
como exemplo, o documento de fl. 23.816, que indica o repasse a terceiros, a título de aluguel,
do valor de R$ 801,59, o qual é acompanhado do comprovante do depósito do numerário na
conta do real beneficiário, com a ressalva que são milhares de documentos semelhantes juntados
aos autos.
O acima exposto seria suficiente à negativa de provimento ao recurso de ofício.
Contudo, a premissa equivocada, as contradições acima indicadas e a não avaliação de tais
repasses ou da documentação contida nos autos de forma adequada, no caso de restabelecimento
do valor lançado pelo improvimento do recurso de ofício, acabariam por resultar na manutenção
de crédito tributário sem que os argumentos e documentos de defesa fossem suficientemente
avaliados em sede de 1a Instância ou mesmo em 2a Instância, já que, em seu recurso, o
contribuinte apenas se manifestou pelo acerto de tal conclusão, sem se debruçar sobre uma
eventual insuficiência probatória dos documentos que deixaram se der analisados.
Fl. 38999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722790/2013-91

Neste sentido, considerando, ainda, a necessidade de avaliação integral dos
documentos juntados aos autos, em particular em razão da verossimilhança de parte das
alegações recursais, dou provimento ao recurso de ofício e acolho a preliminar do recurso
voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por dela resultar cerceamento do
direito de defesa, já que não avaliou integralmente a documentação julgada pela defesa.
Em decorrência, deixo de analisar os demais argumentos do recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso de ofício e por
acolher a preliminar suscitada no recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão
recorrida, por dela resultar cerceamento do direito de defesa, já que não avaliou integralmente a
documentação juntada pela defesa, determinando que os autos retornem à DRJ para novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 39000
DF CARF MF
Documento nato-digital